Tribunal: TJMT
Processo: 1049970-68.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049970-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA LEDA ALVES DE SOUZA - CPF: 773.552.611-34 (RECORRENTE), SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - CPF: 020.739.821-66 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049970-68.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Maria Leda Alves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DO VOO EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE. ATRASO SUPERIOR A 17 (DEZESSETE) HORAS DO HORÁRIO PREVISTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Consta dos autos que a Autora adquiriu passagens aéreas para Florianópolis/SC, para o dia 14/01/2020, com a saída de Cuiabá/MT prevista para as 05h40min e chegada ao destino, às 11h10min.
Contudo, ao chegar no aeroporto para realizar o
check-in

foi informada que o voo tinha sido antecipado. Assim, após discussão foi realocada em outro voo, que sairia às 08h55min e chegaria ao destino final às 22 hs, permanecendo no aeroporto de Guarulhos/SP, das 10h50min até 19h55min. Tais fatos ocasionariam um atraso para chegada no destino final de aproximadamente 17 horas.

3.
Restando demonstrado nos autos que houve alteração no voo previamente contratado pela autora sem que fosse emitida prévia comunicação a este
, de acordo com a resolução 56/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que assim dispõe:

“Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao

horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas).”
. Entendo que diante de tal fato, restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação dos danos materiais, devidamente comprovados nos autos, em razão do ocorrido.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a reclamada ao

pagamento de indenização
a)
por danos morais no valor de R$ 6.000,00

(
seis mil reais
)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença, (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a citação, por se tratar de ilícito contratual (artigo 405 do Código Civil), o faço com resolução do mérito.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022